Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726887-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, que tem como requeridos TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CONTATO ASSESSORIA E REPRESANTACAO LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONCALVES. A primeira decisão agravada deferiu o requerimento de ID 127616480, dos executados, a fim desconstituir eventual penhora e/ou restrição realizada sobre bens e valores pertencentes a José Henrique Ferreira Gonçalves e Itajubá Participações e Investimentos Ltda (ID 131949858): “Ciente do v. acórdão retro, dando provimento ao AgI n. 0729052-96.2021.8.07.0000, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA para figurarem no presente cumprimento definitivo de sentença. Em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado, em vista da interposição de Agravo em Recurso Especial, não há óbice ao cumprimento imediato do "decisum" da Instância Superior, mormente porque esse recurso não possui efeito suspensivo ope legis. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de levantamento do sobrestamento do feito. 1.1. A recorrente alega, em suma, que não há qualquer impeditivo para a continuidade do cumprimento de sentença, uma vez que tal recurso é desprovido de efeito suspensivo ope legis e, ainda, o efeito suspensivo pleiteado em sede de Recurso Especial foi indeferido pelo juízo competente, qual seja, a Presidência do TJDFT no proc. 0717438-94.2021.8.07.0000. 2. O REsp 1905344 interposto pela VGS na ação indenizatória 0736966-19.2018.8.07.0001 foi devolvido a este Tribunal para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015". (Tema 1046). 3. A decisão de afetação não suspendeu a tramitação das ações relacionadas ao tema 1046. 3.1. O REsp 1892524, interposto pela SOLOTRAT na ação de cobrança, não foi suspenso e está tramitando no Superior Tribuna de Justiça. Inclusive, em consulta realizada junto ao sistema informatizado do STJ verifica-se que foi feita a conclusão para a decisão do Ministro relator em data recente. 3.2. A matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes na ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 4.1. Jurisprudência: "(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado." (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). 5. Apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague: a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 6. Portanto não há empecilho para regular prosseguimento do processo de cumprimento provisório de sentença de no 0742312-77.2020.8.07.0001, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC. 7. Recurso provido. (Acórdão 1423040, 07077784220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 4o da Lei no 9.307/96, que regulamenta a arbitragem, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 2. Inaplicável a cláusula de arbitragem nas hipóteses em que se discutem litígios ou integralização de capital social ocorridas anteriormente a sua instituição, visto que o compromisso arbitral vincula as partes e a sociedade apenas para os litígios que venham a surgir após a sua instituição e não pode retroagir para alcançar situações pretéritas. 3. A interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do feito originário, visto que, em regra, não possui efeito suspensivo, a não ser que expressamente deferido pelo relator ou demonstrada qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do feito, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400370, 07332083020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, considerando a comunicação da Instância Superior (id 131243508) defiro o requerimento de id 127616480, dos executados, a fim desconstituir eventual penhora e/ou restrição realizada sobre bens e valores pertencentes a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. Retifique-se a autuação, dando-se baixa quanto a essas partes. Nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil, transfira-se o valor penhorado (id 103083671) para a conta bancária a ser informada pelo executado, no prazo de 5 dias. Encaminhe-se a ordem de transferência à instituição financeira por meio de ofício. Promova o exequente o prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. A segunda decisão agravada excluiu do polo passivo da demanda os executados Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline Soares de Almeida (ID 98280380). Veja-se: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. (ID 94969352), alegando os impugnantes, em síntese, a inexequibilidade do título por ausência de trânsito em julgado. Narram que contra a execução distribuída sob o número 2015.01.1.054435-5 foram opostos três embargos à execução: 2016.01.1.008809-5 (José Henrique e Itajubá), 2015.01.1.081275-8 (Topázio) e 2016.01.1.008262-4 (Eveline e Contato). Foi proferida sentença conjunta, que ensejou julgamento conjunto pelo TJDFT e igualmente apreciação única de admissibilidade de Recurso Especial. Ocorre que o Min. Marco Aurélio Belizze, Relator do AREsp. no 1465659/DF, interposto por Amaro &amp; Lucena Advogados Associados, cassou o acórdão prolatado no julgamento dos embargos de declaração, determinando que o e. TJDFT aprecie os argumentos do agravante quanto à tempestividade dos embargos à execução de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES. A decisão do eminente Ministro Relator foi objeto de Agravo Interno pelos ora executados, ainda pendendo de julgamento. A ele foi encaminhado pedido cautelar visando ao sobrestamento do cumprimento de sentença, estando concluso para apreciação. Argumentam que, cassado o acórdão dos Embargos de Declaração, não haveria, até seu julgamento, a eficácia da decisão recorrida, podendo ocorrer efeitos infringentes. Com o julgamento conjunto, a cassação de um acórdão alcança a integralidade da solução nele aviada. Também assentam que o acórdão ora executado condenou os embargantes JOSÉ HENRIQUE E ITAJUBÁ (embargos à execução no 2016.01.1.008809-5) e TOPÁZIO (embargos à execução no2015.1.01.081275-8). Não houve condenação sucumbência de Eveline e Contato Assessoria (embargos à execução). A alegação de que teria ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução não aproveitaria ao credor da verba sucumbencial, mas ao próprio exequente. A execução foi declarada nula e, no que tange à verba sucumbencial, a cobrança somente caberia nos termos do acórdão, embora este tenha sido cassado. Pedem a extinção do cumprimento de sentença por lhe faltar exigibilidade, a concessão de efeito suspensivo, a condenação do exequente por litigância de má-fé e a condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O exequente, intimado, se pronunciou no ID 95975037, aduzindo a possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de atos de expropriação. Na petição de ID 97571333, quanto à impugnação dos executados, o exequente ressaltou que foi negado provimento ao Recurso Especial no 1.465.039/DF, interposto por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e, portanto, o acórdão de ID 88474950 não sofreu alteração quanto à condenação em honorários sucumbenciais da TOPÁZIO (embargos à execução no 2015.01.1.081275-8). Nos autos da execução, TOPÁZIO inclusive reconheceu o trânsito em julgado do acórdão. Pede análise do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1466524/DF, relativos aos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 ajuizados por JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES E ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS LTDA. Sustenta não haver cassação integral do acórdão, eis que o Recurso Especial interposto pela embargada AMARO LUCENA ADVOGADOS nos embargos à execução 2016.01.1.008262-4 tem por objeto a declaração de intempestividade dessa ação incidental. É o breve relatório. DECIDO Da leitura do v. acórdão do julgamento da APC 2015.01.1.0812758APC (0024651-05.2015.8.07.0001) (ID 94969354), infere-se que o e. Relator considerou que os fundamentos para a extinção da execução são matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz. Ora, se não estão preenchidos os requisitos do art. 798 do CPC, a execução é nula, alcançando, inclusive, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. O ingresso da empresa CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE SOARES DE ALMEIDA decorreu de desconsideração de personalidade jurídica no curso do processo executivo. Portanto, ainda que haja modificação no entendimento de que os embargos por eles interpostos sejam tempestivos, ele não terá o condão de modificar a conclusão do v. acórdão no que concerne ao título executivo. Confira-se: “[...] Neste aspecto, falta ao exeqüente a demonstração da prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo para a execução da multa contratual. Ou seja: falta ao exeqüente a prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima. Isto porque, nos termos do art. 798 do CPC, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente. Assim, a sentença merece ser mantida quando acolhe integralmente os embargos à execução opostos por Eveline de Almeida Ferreira Gonçalves, uma vez que ausente prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no "Contrato de Prestação de Serviços Juridicos"(fls. 108/112). Além disto, por mais que os embargos à execução n° 2016.01.1.008809-5 e n° 2015.01.1.081275-8 sejam intempestivos, não há como se negar que a execução é nula por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC (matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício), motivo pelo qual, os recursos do apelante, quanto ao mérito, também devem ser improvidos.” Por conseguinte, indevida a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, das empresas CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, fundada num ato processual que foi invalidado. Mais importante ainda é que a natureza jurídica da obrigação executada é diversa da originária. Aqui, o que se executa são os honorários advocatícios arbitrados em sentença judicial, isto é, a obrigação decorre do princípio da causalidade, nele incluído o princípio da sucumbência, de acordo com o qual entende-se que a parte que foi derrotada, total ou parcial, em demanda judicial, deve arcar com os ônus financeiros decorrentes do processo. Nesse passo, quanto a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., houve imposição de pagamento de verba sucumbencial em favor do ora exequente em razão da intempestividade dos embargos à execução (autos no 2016.1.1.008809-5), arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como também foi fixada, no mesmo valor, a obrigação de pagamento de TOPÁZIO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao exequente (autos no 2015.01.1.081275-8). Ocorreu o trânsito em julgado do acórdão da APC nos autos dos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8. Em consulta processual ao AREsp. No 1466524/DF, interposto por JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ, não houve decisão quanto à admissibilidade do recurso, mas a ele foi imposta condenação em honorários sucumbenciais. O mesmo, contudo, não ocorre em relação a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, vez que não sofreram, pelo menos por hora, a condenação a pagamento de honorários. Ao contrário, em benefício delas foi imposta a condenação do ora exequente ao pagamento de honorários advocatícios, situação que poderá, de fato, ser modificada se houver efeito infringente aos embargos declaratórios a serem analisados no TJDFT. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para dela excluir CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, tendo em vista a inexigibilidade do título em relação a ambas. Havendo a extinção parcial subjetiva do processo, é cabível a fixação de honorários advocatícios em relação à parte excluída (REsp. julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021). Assim, em observância ao princípio da causalidade, fixo honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA em 10% sobre o valor atualizado da causa. Preclusa, proceda-se à exclusão de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA do polo passivo do presente cumprimento de sentença. Prossiga-se quanto aos demais executados. Indique, o exequente, bens penhoráveis, juntando planilha atualizando o débito. Intimem-se.” -g.n. Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que os executados peticionaram (ID 127616480) em 10/06/2022, requerendo a liberação dos valores de R$ 766.955,71 penhorados, conforme SISBAJUD (id 103083671). Sobre essa petição o Juiz a quo exarou, em 23/06/2022, a decisão de ID 128748677, em que determinou que se aguardasse comunicação da instância superior acerca do AGI 0729052-96.2021.8.07.0000. Afirma que dessa decisão não foi interposto recurso pelos agravados, ou reiterado o pedido, contudo, o juiz, sem qualquer impulsionamento da parte, na decisão de ID 131949858 proferida em 25/07/2022, se manifestou novamente sobre a mesma questão já decidida e deferiu a liberação dos valores penhorados. Assevera que o juiz não poderia reapreciar petição já julgada e proferir novo entendimento, porque não houve qualquer fato novo relevante posterior à primeira decisão, tampouco recurso ou reiteração do pedido pela parte executada, tendo a decisão inicial (id 128748677 exarada em 23/06/2022), que manteve a penhora, transitado em julgado em 19/07/2022, conforme consignado no andamento processual em 20/07/2022. Esclarece que se trata de duas decisões conflitantes no mesmo processo, sem fato novo que justifique a decisão mais nova, ora agravada. Afirma que, na hipótese de duplicidade de decisões sobre a mesma questão anteriormente enfrentada pelo Juízo, é considerada inexistente a segunda decisão, razão pela qual não possui validade jurídica, pois é vedado ao julgador alterar o conteúdo do provimento jurisdicional por ele proferido, salvo nas hipóteses do art. 494 do CPC, o que não é o caso. Assim, o agravante pleiteia que seja concedida a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a suspensão da decisão agravada de ID 131949858 até o julgamento do mérito do presente recurso. Requer o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada (ID 131949858), face a violação do art. 494 do CPC e art. 5o, LIV, XXXVI da CF. No mérito, pede que seja dado total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a parte da decisão que excluiu Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline Soares de Almeida do polo passivo da demanda, reinserindo-os no polo passivo. Por meio da decisão de ID 38295239 foi indeferido o pedido liminar. Contrarrazões apresentadas requerendo o não conhecimento por perda superveniente de interesse recursal, considerando que os recursos já foram transferidos (ID 38891111). Em despacho, intimou-se a parte agravante para manifestação quanto à perda superveniente de interesse recursal suscitada em contrarrazões (ID 39413298). O agravante se manifestou consignando que, embora tenha sido enviado ofício à instituição financeira para a transferência, até o momento não houve resposta do banco que comprove que a transferência foi efetivada, de modo que o interesse recursal permanece (ID 40164543). É o relatório. Decido. Segundo disposto no art. 932, III, do CPC, na busca pelo processo célere e racional, o Relator deve, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme se depreende dos autos, no mérito, o único pedido é a reforma da parte da decisão que excluiu Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline Soares de Almeida do polo passivo da demanda, reinserindo-os. Verifica-se, contudo, que não há argumentos que fundamentem o pedido, tendo o agravo de instrumento se limitado a fundamentar a manutenção da penhora de valores. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou da discursividade recursal. Tal princípio informa que, à parte insatisfeita com o provimento judicial, impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão. A decisão agravada baseia a exclusão dos executados do polo passivo consignando que não sofreram, até aquela data, a condenação a pagamento de honorários. Por outro lado, embora conste nos pedidos o requerimento de reinserção das partes no polo passivo, não há argumentos nesse sentido. Ressalte-se que não se trata de falta de argumentos razoáveis, simplesmente não há qualquer argumento. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de prejudicialidade do recurso por perda superveniente do interesse se remanesce útil e necessária a prestação jurisdicional em sede recursal sobre as matérias ventiladas no agravo. 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. 3. Correta a imposição de obrigação de fazer ao agravante para suspender o desconto decorrente do suposto empréstimo fraudulento, sendo que lhe compete postular junto ao órgão pagador do agravado a paralisação dos descontos. 4. Considerando que as astreintes tem natureza persuasória, reputo que, na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo d. Juízo de origem, não se encontra demasiado excessivo, sobretudo por não haver complexidade na obrigação imposta, pois o banco agravante deve apenas suspender a cobrança e descontos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido.” (07134217820228070000, Relatora: Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/11/2022).-g.n. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido”. (07231702220228070000, Relatora: Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 24/11/2022). Desta feita, em virtude de o agravo não enfrentar os fundamentos expostos na decisão, e, no mérito, ser o único pedido, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator